Tribunal: TJES
Processo: 5000388-87.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010531-26.2017.8.08.0011

APELANTES: ADEMIR LEAL DOS SANTOS E LUZIA RIGON DOS SANTOS

APELADO: MARCOS MACHADO PAULO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual que julgou procedentes os pedidos para (i) confirmar a liminar, (ii) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre a autora e Stone Fort Indústria e Mineração Eireli ME, e (iii) condenar os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo apelante e (ii) determinar as consequências processuais da nulidade da sentença por esse motivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas, especialmente quando estas são relevantes para o deslinde da controvérsia, em afronta ao contraditório e à ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas se a matéria controvertida for unicamente de direito ou se as provas existentes forem suficientes, desde que o magistrado manifeste expressamente as razões para indeferir provas requeridas, o que não ocorreu nos autos.

5. O indeferimento implícito do pedido de produção de provas pelo juízo de origem e a posterior fundamentação da sentença pela insuficiência de provas configuram contradição, vedada pelo sistema processual.

6. O cerceamento de defesa inviabiliza a aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas tempestivamente formulado pela parte, especialmente quando o magistrado fundamenta a decisão na insuficiência de provas.

2. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 5012000-57.2022.8.13.0027, Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil, julg. 16/12/2024;

TJGO, AC nº 5171540-46.2023.8.09.0051, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, julg. 06/11/2024;

TJPR, ApCiv nº 0004664-25.2021.8.16.0129, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, julg. 28/10/2024;

TJES, AC nº 0000315-84.2015.8.08.0040, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, julg. 17/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-87.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS

APELADO: FH GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000388-87.2022.8.08.0019

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED

APELADA: FH GRANITOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual que julgou procedentes os pedidos para (i) confirmar a liminar, (ii) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre a autora e Stone Fort Indústria e Mineração Eireli ME, e (iii) condenar os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo apelante e (ii) determinar as consequências processuais da nulidade da sentença por esse motivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de provas, especialmente quando estas são relevantes para o deslinde da controvérsia, em afronta ao contraditório e à ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. O art. 355 do CPC autoriza o julgamento antecipado apenas se a matéria controvertida for unicamente de direito ou se as provas existentes forem suficientes, desde que o magistrado manifeste expressamente as razões para indeferir provas requeridas, o que não ocorreu nos autos.

5. O indeferimento implícito do pedido de produção de provas pelo juízo de origem e a posterior fundamentação da sentença pela insuficiência de provas configuram contradição, vedada pelo sistema processual.

6. O cerceamento de defesa inviabiliza a aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas tempestivamente formulado pela parte, especialmente quando o magistrado fundamenta a decisão na insuficiência de provas.

2. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 370, parágrafo único, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível nº 5012000-57.2022.8.13.0027, Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil, julg. 16/12/2024;

TJGO, AC nº 5171540-46.2023.8.09.0051, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, julg. 06/11/2024;

TJPR, ApCiv nº 0004664-25.2021.8.16.0129, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, julg. 28/10/2024;

TJES, AC nº 0000315-84.2015.8.08.0040, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, julg. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COMPROCRED
em face da sentença (ID 10702602) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga que, nos autos da ação de rescisão contratual proposta por
FH GRANITOS LTDA
em desfavor do ora recorrente e de
STONE FORT INDÚSTRIA E MINERAÇÃO EIRELI ME
, julgou procedente os pedidos autorais, para
“i) CONFIRMAR a liminar outrora deferida (id
13917182
); ii) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda expresso na nota fiscal nº 000.005.269 (id
13584827
), firmado entre a autora e a 1ª requerida (Stone); e, iii) CONDENAR a parte ré ao pagamento de dano moral, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 01% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, na forma da tabela da Corregedoria Geral de Justiça, desde o arbitramento”
.

Em suas razões recursais (ID 10702604), o recorrente sustenta que a sentença deve ser anulada, (i) pois o julgamento antecipado da lide deu-se de forma indevida, pois requereu a produção de provas, o que foi desconsiderado pelo Magistrado
a quo
e (ii) também porque o comando judicial não enfrentou os argumentos deduzidos em sede de contestação, carecendo de fundamentação.

Subsidiariamente, aduz que (iii) houve a equivocada compreensão por parte do julgador primevo de que o Fundo apelante seria uma empresa de fomento mercantil, e que,
“além da atividade exercida pelo Fundo, a sua regulamentação também se equipara às regras que as instituições financeiras nacionais se submetem
”.

Alega, ainda, que (iv) as provas documentais comprovam que houve entrega de mercadorias à empresa autora,
“confirmando expressamente a transação e o negócio mercantil a que se referem as duplicatas”
, bem como que (v)
“a apelada efetivamente reconheceu os títulos de crédito endossados ao Fundo Apelante como regulares, tendo confirmado ao Fundo a validade e eficácia do negócio mercantil, o que deve ser caracterizado como confissão
”.

Por fim, sustenta que (vi) os danos morais são indevidos, pois não há prova efetiva do dano sofrido. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 10702609.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
FH GRANITOS LTDA,
ora apelada, propôs a presente demanda no intuito de ver declarada a rescisão de contrato de compra e venda firmado com
STONE FORT INDÚSTRIA E MINERAÇÃO LTDA ME
, em razão da ausência de entrega do material contratado e, ainda, condenar as requeridas a proceder com a baixa do protesto referente à duplicatanº 5269-1 e determinar que essas se abstenham de protestar as demais duplicatas representativas da transação (nº 5269-2, 5269-3 e 5269-4). Ainda, pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

Após a citação das partes, apenas o apelante,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - COMPROCRED
apresentou contestação. Em seguida, houve a oferta de réplica e, por derradeiro, o Magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, acolhendo a pretensão autoral. Para justificar o julgamento antecipado, o julgador consignou o que se segue:

O art. 355 do CPC oportuniza ao magistrado o julgamento antecipado da lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver a necessidade de produção de provas em audiência. Assim, diante da matéria ventilada na presente, e não tendo as partes pleiteado a produção de provas, julgo a demanda de forma antecipada.

Sucede que, da análise dos autos, é de fácil constatação que houve pedido de produção de provas por parte do requerido, ora apelante, o que não foi observado pelo Juízo de Primeira Instância.

Primeiramente, em sede de contestação (ID 10702584), o requerido informou que pretendia produzir prova documental suplementar, testemunhal e depoimento pessoal dos representantes legais da requerente e das demais requeridas, sobretudo para demonstrar a regularidade das transações que culminaram nas duplicatas protestadas.

Não houve manifestação do julgador a respeito do referido pleito, sendo certo que, em seguida, houve apenas a determinação de intimação
da parte autora
para oferecimento de réplica e, ainda, para informar se pretendia produzir outras provas (ID 10702596). Após a apresentação da réplica, sobreveio a sentença objurgada, nos termos já expostos.

Vê-se, portanto, que o pedido de produção de prova formulado pelo réu em contestação sequer foi apreciado pelo julgador.

Ademais, não reputo razoável considerar que o despacho de ID 10702596 também teria sido direcionado ao requerido, como sugere a apelada em sede de contrarrazões. Notadamente, como relatado, o comando foi expresso ao determinar a intimação
da autora
para indicar as provas que pretendia produzir, inexistindo qualquer determinação à parte adversa.

Inclusive, sob a ótica da boa-fé processual, sequer reputo que seria possível que o apelante entendesse que o referido comando também lhe seria direcionado, pois, além de não ter sido mencionado no despacho, havia
acabado de informar ao Juízo, em sede de contestação, a respeito das provas que ainda pretendia produzir.

Por certo, sob a ótica do livre convencimento motivado, é plenamente possível que o Magistrado indefira provas que repute protelatórias ou inócuas para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. No entanto, ainda assim é necessário que haja manifestação expressa e fundamentada nesse sentido, por meio da qual o magistrado decline as razões do indeferimento, o que não ocorreu.

Nesse contexto, é relevante consignar que o fundamento principal utilizado pelo julgador para acolher a pretensão autoral foi que a requerida não anuiu com o ônus probatório que lhe cabia, o que se constata a partir do seguinte excerto:

In casu, não restou comprovado que as mercadorias adquiridas pela autora - na forma da nota fiscal colacionada ao id 13584827, que deu origem às duplicatas objeto da presente lide - foram entregues pela 1ª requerida (Stone), ônus que cabia à parte ré, na forma do art. 373, II do CPC.

Verifico, ainda, das duplicatas que todas têm em comum o fato de não constar a assinatura do sacado.

Do mesmo modo, não há nos autos comprovação dos negócios jurídicos que respaldam a emissão das duplicatas sendo que, estas últimas, somente possuem validade, quando sem aceite, se demonstrados algumas requisitos, é o que preleciona a Lei 5474/68: [...]

Logo, inexistindo comprovação de entrega das mercadorias, devem ser reputadas ilegais as cobranças pautadas nas duplicatas sem aceite.

Ora, não se pode admitir que o julgador decida que o feito encontra-se pronto para julgamento antecipado por considerar que as provas produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia e, ao mesmo tempo, afirme que o requerido não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, sendo que não lhe fora oferecida oportunidade para tanto. Trata-se, notadamente, de comportamento contraditório.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam ter sofrido danos morais em razão da evacuação emergencial de suas residências por ordem das autoridades competentes.
O juízo de origem considerou que os autores não comprovaram o dano, atribuindo-lhes o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e apontou a ausência de provas suficientes para a caracterização dos alegados danos morais, especialmente pela falta de produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da falta de análise, pelo juízo a quo, do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal feito pelos autores; e (II) determinar as consequências processuais de eventual nulidade da sentença. III. Razões de decidir o cerceamento de defesa se configura quando o juízo deixa de analisar pedido subsidiário de produção de prova, especialmente quando tal prova pode ser essencial ao deslinde da causa.
No caso concreto, os autores solicitaram, em impugnação à contestação e em sede de especificação de provas, o julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes, mas, subsidiariamente, requereram a produção de prova testemunhal caso o magistrado entendesse pela insuficiência das provas documentais.

O juízo de origem, ao antecipar o julgamento da lide sem analisar o pedido subsidiário de oitiva de testemunhas, impediu que os autores pudessem produzir prova que poderia ser decisiva para a comprovação do alegado dano moral. A fundamentação da sentença de improcedência, que apontou a falta de provas como razão para o julgamento desfavorável aos autores, revela a necessidade de reabertura da instrução probatória para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Em razão do cerceamento de defesa constatado, impõe-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de produção de prova testemunhal.
lV. Dispositivo e tese nulidade da sentença declarada de ofício. Tese de julgamento:
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o pedido de produção de prova testemunhal, formulado de forma subsidiária, não é analisado pelo juízo. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. V. V. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pedido subsidiário de provas. Impossibilidade. Rejeição. Não cabe ao magistrado proceder a uma análise prévia da suficiência de provas para a procedência da ação, sendo esse ônus atribuído à parte, que deve pleitear pela produção de provas pertinentes e necessárias à formação do magistrado, sem qualquer condicionante. (TJMG; APCV 5012000-57.2022.8.13.0027; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil; Julg. 16/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO. PRELIMINAR AFASTADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SEM SANEAMENTO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA CASSADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos constantes do ato judicial impugnado. 2. O artigo 357 do Código de Processo Civil determina que o Juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões pendentes e delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito. 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ocorre cerceamento de defesa na hipótese em que há, concomitantemente, o indeferimento de produção probatória requerida pela parte autora, e o julgamento pela improcedência do pedido formulado, por falta de provas
. 3. No caso em apreço,
a sentença de improcedência, proferida sem saneamento do processo e análise do pedido de provas atempadamente requerido, fundou-se na ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, o que evidencia absoluta contrariedade à lógica processual e efetivamente cerceou o direito de defesa da parte autora. Assim, a ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação, implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes a regular instrução do processo no juízo de primeiro grau, ou seja, uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5171540-46.2023.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJEGO 06/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. EMBARGADO. Tese de suficiência de provas para constituição do título executivo. Impossibilidade neste momento.
Julgamento antecipado do feito a despeito de requerimento de produção de provas formuladas pela parte autora. Ulterior sentença de improcedência por ausência de provas. Cerceamento ao direito de defesa. Necessidade de retorno dos autos à origem para abertura de fase instrutória a fim de elucidar pontos obscuros do feito e ulterior valoração do conjunto probatório. Produção de provas que teriam o condão de influir na demonstração dos fatos arguidos pelas partes, não se mostrando, em princípio, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Nulidade constatada de ofício. Precedentes do STJ e deste TJPR. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJPR; ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129; Paranaguá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Osvaldo Canela Junior; Julg. 28/10/2024; DJPR 30/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas.
2. Apelação conhecida e provida.

(TJES - AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Reconhecido o aludido vício que enseja a nulidade do pronunciamento recorrido, restam prejudicados os demais fundamentos do recurso. Destaco, por derradeiro, que não é possível adentrar no julgamento do mérito da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), justamente porque não houve a regular instrução processual do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/01/2025 às 15:47:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54928408012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.